Tribunal: TJDFT
Processo: 0703131-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). FATO GERADOR. COMPRA DE IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. LEILÃO. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. LEI DISTRITAL N. 3.830/2006. ENTENDIMENTO DO STF E STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que arrematou imóvel em leilão, efetuou pagamento de quantia a título de ITBI e que a cobrança é inconstitucional já que aquisição originária de propriedade não constitui transmissão de propriedade, de modo que não configura o fato gerador do ITBI.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, discorre sobre jurisprudência do STF em favor do que expõe e que a arrematação judicial de imóvel é forma de aquisição originária da propriedade, sendo inconstitucional a incidência de ITBI sobre formas originárias de aquisição da propriedade (tal qual ocorre há décadas com a aquisição por usucapião). Pugna pela declaração de inconstitucionalidade formal e material de determinados dispositivos normativos e pela repetição de indébito. Contrarrazões apresentadas
4. O Código Tribunal Nacional, em seu artigo 35, prevê que: O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos tem como fato gerador a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por acessão física, como definidos na lei civil e a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia, além da cessão de direitos relativos às transmissões acima referidas.
5. Já a Lei Distrital n. 3.830/2006, que regulamenta o Imposto ora em questão, afirma que está compreendido na incidência do Imposto a compra e venda e a arrematação, entre outros atos jurídicos e civis.
6. A jurisprudência deste Tribunal entende que o valor do ITBI deve ser calculado sobre o valor da arrematação. Ou seja, que é devida a cobrança do imposto em aquisições de imóvel por meio de leilão e que, o valor a ser calculado, deve ser sobre determinado valor.
7. Dentre os acórdãos que expressam o entendimento de legalidade da cobrança de ITBI em decorrência de arrematação de imóvel, são eles: no 1351859, 1306469, 1266125, entre diversos outros.
8. Por fim, como bem destacado na sentença, há entendimento neste sentido do STJ e do STF, AgRg no REsp 1565195 e Agravo a Recurso Extraordinário de n. 1.038.126/SP.
9. Portanto, não há que falar em qualquer inconstitucionalidade, seja formal ou material, já que os dispositivos legais acima mencionados estão em perfeita harmonia aos preceitos constitucionais.
10. Precedente: Nesse particular, o entendimento firmado pelo STJ estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor da arrematação em hasta pública, na medida em que a arrematação possui natureza jurídica de venda, razão pela qual deve ser considerado esse valor do bem arrematado como seu valor venal? (STJ, AREsp 1425219/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019). V. Portanto, indene de dúvidas que a cobrança do tributo é legítima, uma vez que a arrematação é uma espécie de aquisição de propriedade que possui natureza jurídica de venda (e sobre ela estipula-se a base de cálculo para a incidência do ITBI), cuja transmissão ocorrerá com o registro da respectiva carta de arrematação no ofício competente (fato gerador do imposto). (Acórdão 1196502, 07031323720198070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2019, publicado no PJe: 30/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.